Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 922 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.

Cassa-se a sentença que, ao homologar acordo celebrado entre as partes, extingue o Feito com base no art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil, deixando de observar o previsto no art. 922 do mesmo Diploma Legal, que prevê a suspensão do processo durante o prazo concedido pelo Exequente para que o Executado cumpra a obrigação.

Apelação Cível provida.